Tribunal: TJDFT
Processo: 0005265-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005265-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME MANOEL SAMPAIO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCAS VEICULAR E PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL POR PARTE DA DEFESA. REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E DAS AUTORIAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO E 1/8 ENTRE O INTERVALO. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU. EQUIDADE DA FRAÇÃO UTILIZADA ENTRE OS TRÊS RÉUS. RESTITUIÇÃO VEÍCULO. INSTRUMENTO E PROVEITO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DOS RÉUS DIEGO E GILBERTO DESPROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RÉU GUILHERME. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, às seguintes penas definitivas: a) Diego: 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à fração mínima; b) Gilberto: 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à fração mínima; c) Guilherme: 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à fração mínima. II. Questões em exame: 2. As questões em discussão consistem em i) preliminar de nulidade da busca pessoal e veicular; ii) invalidade da denúncia anônima; iii) inovação recursal por parte da Defesa; iv) insuficiência de provas para condenação; v) fração utilizada diversa de 1/6 sobre a pena mínima e 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e pena máxima comumente utilizadas pela jurisprudência pátria; vi) fração de 1/10 sobre a pena mínima utilizada pelo Juízo a quo. III. Razões de decidir: 3. Embora a matéria da nulidade das provas por ausência de fundadas suspeitas da busca pessoal e veicular não tenha sido objeto de debate perante o juízo de primeiro grau, o efeito devolutivo amplo da apelação criminal permite o Tribunal ad quem a conhecer da matéria não debatida nas alegações finais, desde que não prejudique a situação do réu. 4. A denúncia anônima genérica não é suficiente para autorizar a busca pessoal/veicular, mas o informe apócrifo especificado (detalhado), como ocorreu no caso, acompanhado de diligências mínimas, justifica a medida. 5. Diante de provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelos três apelantes, consubstanciadas principalmente na denúncia anônima, na palavra dos policiais, nas filmagens/fotografias realizadas por estes durante o monitoramento e nas declarações prestadas pelos acusados na delegacia, de rigor a manutenção da condenação dos recorrentes pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 7. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 8. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da CF, e no art. 63 da Lei Antidrogas, sendo desnecessária a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem, em tráfico de drogas para ser efetuado o confisco. 9. Evidenciado que o bem foi utilizado para o transporte dos entorpecentes, deve ser mantida a decisão que indeferiu a restituição a terceiro, no caso a companheira de um dos réus. IV. Dispositivo: 10. Preliminares rejeitadas. Recurso dos réus Diego e Gilberto desprovidos e parcialmente provido o recurso do réu Guilherme. O recorrente alega violação aos artigos 315, §2o, I, II e IV e 386, IV e VII, ambos do Código de Processo Penal; e 33, caput, da Lei 11.343/06. Para tanto, asseverando deficiência de fundamentação na sentença condenatória, tendo em vista a insuficiência de provas e o esteio em denúncia anônima. Defende, assim, que o pedido absolutório merece ser acolhido à luz do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 315, §2o, I, II e IV e 386, IV e VII, ambos do Código de Processo Penal; e 33, caput, da Lei 11.343/06. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez e pela suficiência das provas de autoria e de materialidade, afastando a aplicação do in dubio pro reo. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012